Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708720-83.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GISGLEIDE CRISTINA SARMANHO CARVALHO D E C I S Ã O Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença de procedência, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O valor será atualizado pela taxa SELIC a contar da data da prolação do presente ato processual. Os juros de mora, devem ser contados a partir da citação e aplicados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança até a data de 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, a incidência de juros deverá ocorrer exclusivamente pelo índice SELIC, conforme determinado em legislação vigente, observando-se as prescrições da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Resolvo o mérito da demanda nos termos do Art. 487, Inc. I do Código de Processo Civil. O Distrito Federal é isento de custas, no entanto, CONDENO-O a restituir as custas adiantadas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita à remessa necessária (Art. 496, § 3o, Inc. I do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, feitas as comunicações de estilo, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. A parte apelada sustenta que: (a) “a Defensoria Pública deixou de interpor recurso de apelação em favor dos interesses da parte Autora (ora Recorrente), bem como de interpor recurso adesivo cabível em face da apelação interposta pelo Distrito Federal, muito embora tenha sido expressamente informada pela parte representada sobre seu interesse recursal”; (b) “diante da inércia da Defensoria Pública, tornou-se indispensável a contratação de advogado particular para interposição do presente recurso adesivo, cujo prazo permanece em curso”; (c) “a ciência da intimação para contrarrazoar ocorreu em 29/10/2025, e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a advogada constituída finda-se em 19/11/2025, razão pela qual o recurso é tempestivo.” Pois bem. O Código de Processo Civil estatui que o recurso adesivo será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente foi interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder (art. 997, § 2o, I). No caso concreto, em consulta ao andamento processual na origem, constata-se que: (a) o Distrito Federal interpôs apelação em 22.10.2025 (id 254429303); (b) a parte apelada, por intermédio da e. Defensoria Pública, tomou ciência do prazo para contrarrazões em 29.10.2025 (consulta aos “expedientes processuais”); (c) as contrarrazões foram apresentadas na mesma data da ciência (29.10.2025); (d) os autos foram remetidos a segunda instância em 30.10.2025 (id 255268788); (e) o prazo simples para contrarrazões/recurso adesivo se findaria em 19.11.2025. A parte apelada, representada por patrono privado, interpôs o recurso adesivo em 18.11.2025 (id 78661525), de forma tempestiva. Assim, embora o recurso adesivo deva ser apresentado no prazo destinado às contrarrazões, não há exigência de simultaneidade entre esses atos processuais. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. RECURSO ADESIVO. SIMULTANEIDADE. NÃO OBRIGATÓRIA. INTERPOSIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS AUTÔNOMOS E DIVERSOS. 1. A preclusão é instituto processual que tem por finalidade impedir a prática de ato processual depois do momento oportuno, estabelecido pelos prazos processuais ou definido pelo Juízo. 2. O art. 997, § 2o, I, do CPC, estabelece que “o recurso adesivo (...) será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder”. Esse dispositivo não prevê a obrigatoriedade de apresentação simultânea, no mesmo ato, das contrarrazões e do apelo adesivo. 3. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1356078, 0029554-36.2013.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.) No mais, apesar de o procedimento ordinário estabelecer a intimação das contrarrazões no juízo de origem (CPC, art. 1.010), a prática do ato diretamente nesta instância revela-se compatível com os princípios da cooperação, da economia processual e da celeridade. Diante do exposto, conheço do recurso adesivo. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator